Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO. DÉCIMO TERCEIRO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA NO CASO CONCRETO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora, em janeiro e abril de 2019, a título de décimo terceiro salário, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial.
2. Em suas razões, o Ente Distrital afirma que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Defende a autotutela administrativa e o poder-dever de proteção ao erário. Aduz quanto a necessidade de devolução dos valores pagos a maior, independente da boa-fé do servidor. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 63021225).
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
4. Em síntese, narra autora que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, nascida em 16/01/1969, tendo sido admitida em 10/09/1992, sob a matrícula no 00477257. Afirma que em 31/01/2024, o réu editou o Ofício No 629/2024, informando que a Autora deveria ressarcir ao erário o valor de R$ 10.687,61 (dez mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), a título de 11/12 avos de décimo terceiro referente ao período de janeiro de 2019 e 01/12 avos de décimo terceiro referente a folha do mês de 04/2019. Alega que houve erro da Administração e que os valores foram recebidos de boa-fé.
5. Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), sendo este exatamente o caso do presente processo (distribuído em 29/02/2024), de sorte que constitui ônus processual da servidora a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: I) boa-fé; e II) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
6. Ressalta-se que, de acordo com o Enunciado da Súmula 473 do STF, a Administração Pública, observando o princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando carregados de vícios que comprometam a sua legalidade. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida.
7. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro de cálculo da Administração Pública, tendo a servidora recebido os valores de boa-fé, uma vez que não era possível constatar que se tratava de valor indevido. Destaca-se que cálculos realizados pela Administração, que dispõe de suporte técnico especializado, não tiveram qualquer ingerência da autora, não tendo a servidora capacidade para constatar o erro que a própria Administração demorou quase 4 (quatro) anos para perceber.
8. Desta forma, o Distrito Federal não tem o direito de exigir que a recorrida reembolse os montantes recebidos em janeiro e abril de 2019, a título de décimo terceiro salário. Portanto, nesse cenário de comprovada boa-fé objetiva da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa atualizado, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.